Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PERDIMENTO DA ARMA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu ao interesse do réu na fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, ausente o interesse recursal.
II - Inexiste lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar quando há situação de flagrante delito, sendo lícito ao policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa, tanto mais quando o próprio réu e a avó dele autorizam a entrada dos policiais.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, o que se confirma quando comparece à Delegacia, registra os fatos e pede sua apuração.
V - Demonstrado que o réu portava uma arma de fogo de uso permitido, apta a realizar disparos segundo laudo pericial, inclusive utilizando-a para ameaçar a vítima, encontra-se configurada a prática do delito do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição.
VI - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com grave ameaça.
VII - Reconhecidas a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o perdimento do artefato configura efeito inafastável da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e art. 25 da Lei no 10.826/2003.
VIII - Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar rejeitada e no mérito, desprovido.